Tribunal: TJES
Processo: 0001679-51.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001679-51.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SOARES DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001679-51.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS SOARES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §
13
º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃ
O
.
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONFIGURADOR DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelo
s
depoimento
s

prestado
s
pela vítima
,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
2
.
Para a tipificação da excludente da legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de vários requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente, e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa,
dos quais não se
desincumbiu
a defesa.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001679-51.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS SOARES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LUCAS SOARES DE LIMA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6
ª Vara Criminal d
a Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §
13º
, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de 0
4
(
quatro
) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que no dia
04
de
julh
o de 20
2
1, o denunciado ofendeu a integridade física de sua
companheira
,
Carolliny Ramlow de Melo
,
com
socos, tapas e empurrões,
enquanto a mesma segurava um
a
de suas
filha
s
no colo.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boletim unificado nº
4
5341894
,
pelo laudo de lesões corporais, bem como
pelas imagens acostadas
aos autos
.

Em que pese a negativa de autoria do acusado
por ocasião do
s
interrogatório
s

na
s
esfera
s
policial
e judicial
,

constato
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
na Delegacia de Polícia,

posteriormente ratificadas em Juízo, afirmando que no dia dos fatos o apelante chegou em
casa embriagado e passou a agredi-
l
a,
em razão de um
a discussão oc
o
rrida no dia anterior.

Carolliny
contou que no dia anterior ao ocorrido, quando se encontravam na residência de sua cunhada, chamou o apelante, que estava bebendo, para ir embora, mas ele não gostou. Horas depois, já na residência do casal, o apelante continuou bebendo até o momento em que pediu dinheiro a vítima e ao ouvir uma resposta negativa, saiu de casa, retornando apenas no dia seguinte, quando o casal passou a discutir, entrando em luta corporal, com empurrões recíprocos e agressões por parte do apelante.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Ao ser ouvido em Juízo, o
policial militar Maycon Nery Brandão confir
mou a
o
corrência,
relat
ando
que
vítima afirmou que
havia sido agredida pelo apelante.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Pugna, ainda, a d. Defesa, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude de “legítima defesa” (art. 23, inciso II, do Código Penal),
uma vez que Lucas
, supostamente, teria apenas se defendido das agressões perpetradas pela vítima.

Apesar das alegações defensivas, observo que as provas contidas nos autos não demonstram a presença de qualquer dos requisitos legais caracterizadores da referida excludente, mostrando-se isolada e infundada a tese narrada pelo Apelante.

No caso dos autos,
o réu se exalt
ou

após ter ingerido bebida alcoólica
. Em seguida,
passou a noite fora de casa e, ao retornar no dia seguinte, foi impedido de entrar em casa por sua companheira
. Neste momento,
inicia-se uma discussão entre o casal, e o
réu começa a
a
gredi
r a vítima com socos, tapas e empurrões
.

C
ompulsando os depoimentos acostados nos autos, percebo não haver prova de que a vítima teria agredido o acusado ou de que esta teria dado início às agressões, bem como inexiste qualquer comprovação de provocação injusta à pessoa do recorrente, capaz de lhe autorizar o suposto “revide”, pelo contrário, percebo tão somente que
Caro
ll
iny
tentava se defender da ira do réu. Não bastasse, não há que se falar que o agente agiu de forma moderada e usando os meios que lhe auxiliavam na ocasião, visto que não me parece branda a conduta de desferir
socos e tapas

em uma mulher que segura uma criança em seus braços
.

No
mesmo sentido já se posicionou este E. Tribunal:

“
1. Não e possível acatar a tese de legitima defesa, afinal, o depoimento do réu está isolado, não havendo outras provas de que tenha sido sua companheira quem iniciou as agressões. De maneira contaria, a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos dentro do ambiente do lar, razão pela qual deve ser o apelante condenado pelos delitos em questão. (TJES, Classe: Apelação, 069160036195, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2019, Data da Publicação: 23/09/2019)”.

Outrossim, caberia ao a
cusado
demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor,
uma
vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Portanto, indene de dúvidas a autoria e a materialidade do delito em apreço, bem como a inaplicabilidade da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.